Tribunal: TJBA
Processo: 8008588-25.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008588-25.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR APELADO: DAYANE SANTOS SENA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DE LIBERAÇÃO PREMATURA DE PACIENTE. ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF E JULGAMENTO DA ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 PELO TJ/BA. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INACOLHIDA. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA DEFENSORIA RECONHECIDA PELO STF E PELO TJ/BA. ALEGAÇÃO DA FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA – DE INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO, COM FUNDAMENTO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELA FILHA DA PACIENTE. INACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE DILIGÊNCIA MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por Estado da Bahia, Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI e Município de Itabuna contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em nome de paciente falecida após atendimento médico emergencial, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 100 salários mínimos, com juros e correção monetária, além do pagamento de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da DPE/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual; (ii) estabelecer se houve falha no atendimento médico prestado pela FASI que enseje responsabilidade civil; e (iii) verificar se os fundamentos apresentados pelos apelantes justificam a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral reconhece expressamente o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu fundo institucional. 4. A recente declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública, pelo Órgão Especial do TJ/BA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, possui eficácia erga omnes no âmbito estadual e reforça a autonomia da instituição, alinhando-se ao entendimento vinculante do STF. 5. A alegação de ausência de erro médico por parte da FASI não prospera, uma vez que a liberação da paciente em estado crítico, com fraturas costais não investigadas adequadamente, configura falha na prestação do serviço e negligência médica, especialmente diante da obrigação de meio e dos protocolos exigidos em atendimentos de urgência. 6. A responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o art. 37, §6º da CF/1988, se aplica à hipótese, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta omissiva ou comissiva e do nexo causal, o que restou evidenciado nos autos. 7. A ausência de informações precisas fornecidas pelos familiares da paciente não afasta o dever de diligência da equipe médica, principalmente diante da constatação de fraturas que indicavam possibilidade de politrauma, exigindo conduta diagnóstica mais abrangente. 8. A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% foi correta e, diante da atuação em grau recursal, é cabível sua majoração para 20% nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, inclusive nos litígios em que figura como parte contrária. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado se configura quando há falha na prestação do serviço de saúde que contribui para o agravamento do quadro clínico e morte do paciente. 3. A fixação e majoração dos honorários sucumbenciais devem observar os critérios legais previstos no CPC, inclusive em grau recursal, quando evidenciado o trabalho adicional do patrono da parte vencedora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008588-25.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada DAYANE SANTOS SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos do Estado da Bahia, do Município de Itabuna e da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, nos termos do voto do relator. Salvador, .